Tribunal: STF
Processo: RE 1520689
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 50):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    3. Na espécie, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado por denúncia anônima não verificada mediante diligências, bem como em razão da fuga de alguns indivíduos do local, ao visualizarem os policiais, circunstâncias que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constituem fundada razão para a violação domiciliar. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Reginaldo Lima dos Santos, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 7)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 6):



    “Consta dos autos que, no dia 14/05/2021, por volta das 23h30, a guarnição policial encontrava-se de serviço na localidade, quando os agentes receberam ‘denúncia’ de comercialização de drogas, sendo realizada na residência do denunciado. 



    Ao chegar na residência do denunciado, a guarnição se deparou com a casa toda fechada e, no momento em que o denunciado percebeu a presença da equipe policial, apagou as luzes do imóvel. A guarnição se manteve nas proximidades da residência, observando a movimentação no local. 



    Após algum tempo, o denunciado saiu da residência, momento em que foi abordado pelos agentes que o informaram sobre a ‘denúncia’ recebida. Ao ser indagado, o denunciado demonstrou nervosismo e passou a ter atitudes suspeitas. 



    Diante dos indícios de flagrante delito, a equipe policial procedeu, então, buscas na residência, encontrando: 25 (vinte e cinco) trouxinhas de uma substância em pedra, de cor bege, forte odor característico da droga oxi, envoltas em plástico de cor branca e linha rosa; 10 (dez) trouxinhas de uma substância de cor marrom, com forte odor característico da droga maconha – tipo skank, envoltas em plástico de cor azul; 02 (duas) porções de uma substância em pedra, cor bege, forte odor característico da droga oxi; a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); 01 (um) caderno de anotações; 01 (uma) balança de precisão de cor prateada; 01 tubo de linha rosa; 01 (uma) tesoura; e 01 (uma) faca de cabo preto. Tudo isso restou reiterado, conforme depoimentos (item 35.1 e fls. 2 e 9) e Auto de Exibição e Apreensão (item 35.1 e fls. 3 e 5). 



    Ao ser questionado pelos policiais, durante a operação, a respeito das drogas encontradas, o denunciado disse que compra a droga na cidade de Itacoatiara, mas negou-se a dizer onde e de quem a compra. 



    Em interrogatório policial (item 35.1 e fls. 10), o demandado negou ser o dono de todo o material apreendido. Afirmou, ainda, que a casa onde estava o material apreendido encontra-se alugada para ele, mas desconhece quem esteja residindo no local.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a sentença (Doc. 4).



    Buscando a anulação da condenação ao fundamento de que houve violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida Ministro Relator, “para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a absolvição do Paciente, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, determinando a sua soltura incontinenti, salvo se preso por outro motivo” (Doc. 28). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público. (Doc. 50) 



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Amazonas interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o acórdão recorrido contraria dispositivo da Magna Carta, como é o presente caso, em que o Superior Tribunal de Justiça contrariou o disposto no artigo 5º, LXI, e no art. 144, § 5.º, ambos da Constituição Federal”. (Doc. 59)



    Nas razões recursais, afirma que “a controvérsia do presente recurso cinge-se à violação do art. 5, LXI, bem como do art. 144, § 5.º, ambos da CF, pois a busca pessoal, que resultou na apreensão do material entorpecente exibido nos autos, foi realizada após a constatação de fundadas suspeitas de que o Recorrido estava na posse de material ilícito, em virtude da existência de noticia criminis, investigação prévia (campana) e atitude suspeita do Recorrido, que ao avistar a autoridade policial, aparentou extremo nervosismo, enquanto outros indivíduos que estavam no mesmo local se evadiram, razão pela qual foi abordado pelos policiais.”



    Aponta que “a polícia ali estava exatamente para a realização de patrulhamento ostensivo, assim compreendida a função exercida pela Polícia Militar, de feição constitucional (art. 144, § 5.º, da CF), estatuída com o objetivo de prevenir e reprimir infrações penais no âmbito de sua competência, especialmente em locais estrategicamente delimitados pelo setor de inteligência das policias, cujo pressuposto é de que a presença da autoridade policial nessas localidades é fator que inibe a atividade criminosa”. 



    Aduz que “as testemunhas de acusação foram claras e precisas em afirmar que, após a realização de “campana”, foi possível confirmar que a residência do Recorrido era o local de comercialização de drogas, razão pela qual foi realizada diligência policial no local. Na incursão policial, o Recorrido, ao notar a presença da guarnição, ficou bastante nervoso e outros indivíduos que estavam no local fugiram”. 



    Enfatiza que “a ação policial se alinha ao entendimento dos Tribunais Superiores, visto que houve justo motivo a priori (denúncia especificada, investigação prévia e nervosismo exacerbado ao avistar os policiais) e a posteriori (efetiva apreensão de numerário de drogas ilícitas por ocasião da busca pessoal e domiciliar), para a realização da diligência policial.” 



    Por fim, destaca que “A decisão ora recorrida extrapola a exigência de diligências para além daquelas efetivamente realizadas pelos policiais e, ao omitir do voto condutor as condutas tais como efetuadas na espécie, o STJ acaba por inovar e extrapolar sua competência quanto aos requisitos constitucionais previstos no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, criando exigências em contradição com o decidido pela SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que seja restaurado o Acórdão condenatório proferido pelo Tribunal a quo.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido a informação acerca da traficância na residência do ora recorrido e realizado diligência prévia que comprovou prática do crime no local, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 50):



    […]



    A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    No caso, conforme consignado na decisão agravada, a existência de denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, bem como a simples presença de indivíduos que fugiram ao ver a polícia e o fato de o acusado ter sido abordado na rua de sua casa, com dinheiro trocado, não são situações que justificam a invasão da residência de uma pessoa, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte. 



    […]



    Assim, considerando a ausência de qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, fica mantida a decisão agravada. 



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 50):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    3. Na espécie, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado por denúncia anônima não verificada mediante diligências, bem como em razão da fuga de alguns indivíduos do local, ao visualizarem os policiais, circunstâncias que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constituem fundada razão para a violação domiciliar.



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na residência do réu. Os policiais, então, se deslocaram até o local indicado na denúncia e, no momento que percebeu a presença da guarnição, o acusado apagou as luzes do imóvel, razão pela qual os militares decidiram permanecer nas imediações. Ao sair de seu domicílio, o acusado foi abordado pelos militares e com ele foi encontrada uma pequena quantidade de dinheiro em espécie, de origem desconhecida. Na sequência, os policiais ingressaram na residência e encontraram “25 (vinte e cinco) trouxinhas de uma substância em pedra, de cor bege, forte odor característico da droga oxi, envoltas em plástico de cor branca e linha rosa; 10 (dez) trouxinhas de uma substância de cor marrom, com forte odor característico da droga maconha – tipo skank, envoltas em plástico de cor azul; 02 (duas) porções de uma substância em pedra, cor bege, forte odor característico da droga oxi; a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); 01 (um) caderno de anotações; 01 (uma) balança de precisão de cor prateada; 01 tubo de linha rosa; 01 (uma) tesoura; e 01 (uma) faca de cabo preto.” (Doc. 6)



    A propósito, citem-se trechos da do acórdão proferido pela Corte estadual, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do réu (Doc. 4):



    O Apelante indica terem sido as provas obtidas mediante violação de domicílio, tendo os policiais adentrado em sua residência sem Mandado Judicial ou sua aquiescência. 



    Extrai-se do depoimento da Testemunha de Acusação Luiz Otávio Afilhado as circunstâncias prévias ao ingresso na residência do Apelante. Como informado, observou-se uma movimentação atípica na rua da residência do Acusado, bem como a fuga de outros indivíduos do local durante a incursão policial (fls. 132, 2:40). Indicou-se a abordagem inicial do Apelante ao lado de fora de sua casa, oportunidade na qual foram encontrados pequenos valores em dinheiro sobre os quais não soube declinar a origem (5:50). Após, a Testemunha confirmou a apreensão das substâncias no interior do imóvel. 



    Quanto à Testemunha de Acusação Jards Miller de Souza Castro (fls. 132, 0:50), esta informou o recebimento de informação anterior sobre a prática do delito pelo Apelante, inclusive indicando a realização de diligência prévia de campana (5:00). 



    Cumpre rememorar ter o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 603.6161 , firmado entendimento sobre a dispensabilidade de apresentação de Mandado Judicial para o ingresso forçado na residência onde há flagrante delito de crimes de natureza permanente, caso o ingresso esteja amparado em fundadas razões. 



    A diligência se mostrou frutífera e necessária, especialmente após as constatações realizadas pela Autoridade Policial em decorrência do recebimento da notícia-crime. Com o ingresso na residência, foram encontradas as porções de droga descritas no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06), cuja materialidade foi confirmada pelo Laudo de Exame de Constatação Preliminar (fls. 09), não havendo nulidade a ser reconhecida ou prova merecedora de desentranhamento. 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado nas modalidades "ter em depósito" e “guardar”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 838172/AM, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no julgamento da Apelação nº 0601443-79.2021.8.04.4700.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente